Tribunal: TJES
Processo: 0033605-70.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033605-70.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARLETE ARAUJO VIEIRA

APELADO: AMV MECANICA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO. IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento. A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

2. Não constam imagens ou descrição que permita afirmar a existência, já em 23/03/2014 (data da assinatura da avença), de estrutura metálica a compor a cobertura do mencionado galpão, a qual apenas fora objeto de menção após o cumprimento da tutela de urgência, quanto pugnou a pessoa jurídica ré por maior prazo para desocupação em vista das dificuldades inerentes ao desmonte da oficina de veículos.

3. Não restou comprovado o fato constitutivo supervenientemente apontado, mormente à luz da informação presente nos autos quanto à realização de obras pelo locatário, o que, à luz do artigo 373, I do CPC, não resta sopesado em favor da parte autora.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º 0033605-70.2017.8.08.0024

APELANTE: MARIA ARLETE ARAUJO VIEIRA

APELADO: AMV MECÂNICA LTDA

JUÍZA: DRª. TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “decretando o despejo definitivo da Requerida do imóvel objeto deste processo, devendo ser expedido mandado de desocupação do imóvel, concedendo a Requerida o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, sob pena de que assim se proceda compulsoriamente (art. 63, § 1º, da Lei n° 8.245/91)” e “declarando rescindido o ‘Contrato de Locação’ de fls. 55/59 e suas prorrogações, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/91”.

Em razões recursais, afirmou-se que deveria a parte demandada restituir o imóvel nas condições que recebeu, o que não estaria resguardado pela sentença relativamente à estrutura metálica, que já integrava o bem ao tempo da locação.

Em meu sentir, não prospera a irresignação.

Insta considerar ser o sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, daí porque ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, indicando os motivos que lhe formaram o convencimento.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo é que “se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (STJ, AgInt no AREsp 680.792/CE, publicado em 20/05/2019).

Pois bem. Pretendeu a autora alcançar, através da presente demanda, a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação acostado às fls. 55/59, assim descrito:

“situa-se na Avenida João dos Santos Filho, 189, llha de Santa Maria, Vitória/ES, com as seguintes especificações: 1º (primeiro) pavimento - TÉRREO: 02 (duas lojas comerciais e área de terreno de aproximadamente, 1.135,00m2 (mil cento e trinta e cinco metros quadrados), com galpão de 929,00m2 (novecentos e vinte nove metros guadrados); 2° (segundo) pavimento: 02 (dois) apartamentos; 3º (terceiro) pavimento: 01 aparamento; 4º (quarto) pavimento: terraço”.

Não constam imagens ou descrição que permita afirmar a existência, já em 23/03/2014 (data da assinatura da avença), de estrutura metálica a compor a cobertura do mencionado galpão, a qual apenas fora objeto de menção após o cumprimento da tutela de urgência, quanto pugnou a pessoa jurídica ré por maior prazo para desocupação em vista das dificuldades inerentes ao desmonte da oficina de veículos.

É certo que “nos termos dos arts. 569 do CC/02 e 23 da Lei 8.245/91, incumbe ao locatário usar e gozar do bem locado de forma regular, tratando-o com o mesmo cuidado como se fosse seu e, finda a locação, restituí-lo ao locador no estado em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (STJ, REsp n. 1.919.208/MA, publicado em 26/4/2021).

Ressoa relevante, nesse passo, rememorar, à luz do artigo 373 do CPC, em especial seu inciso I, que, “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
1
, a partir do que acertadamente rechaçou o juízo de origem tal aspecto da pretensão autoral, pois não restou comprovado o fato constitutivo supervenientemente apontado, mormente à luz da informação presente às fls. 139/142 quanto à realização de obras pelo locatário.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.